Tribunal: STF
Processo: RE 1566749
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA E MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E VII DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGO 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. OBTENÇÃO DE PROVA DE DOIS OUTROS VÍNCULOS DE MÉDICO. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. NÃO CONSTATAÇÃO.



    1. Ação Rescisória ajuizada pela União com vistas a rescindir acórdão proferido nos autos do Processo nº 0804237-92.2017.4.05.8400, da 2ª Turma desta e. Corte, de Relatoria do Desembargador Leonardo Carvalho, que negou provimento ao apelo da União, julgando procedente o pedido para reconhecer a relação de emprego entre o autor da demanda e a União, como médico do extinto INAMPS, determinando a sua reintegração e o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.



    2. A União aponta como causa da rescisão o acesso a documentos novos, somente obtidos após a reintegração do autor, a demonstrarem que o réu possui dois vínculos funcionais estatutários, sendo um como médico aposentado, com carga horária de 40 horas semanais, e outro vínculo de médico com carga horária de 20 horas semanais, conforme cópias de páginas do portal da transparência do Estado do Rio Grande do Norte, de janeiro/2022.



    3. Afirma, ademais, que o acórdão rescindendo contrariou o art. 37, inciso XVI e XVII e §10 da Constituição Federal de 1988 e o art. 99, 2° da Constituição Federal de 1969, que trata da cumulação de cargos públicos.



    4. Em contestação, o réu afirma que a alegada prova nova destoa do conceito legal, uma vez que não se trata de prova obtida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, mas de documentos aos quais a União sempre teve acesso, inclusive no curso do processo de conhecimento. Afirma, ainda, que os supostos vínculos são jornadas complementares de um mesmo vínculo, relativo à única matrícula que possui junto ao Estado do Rio Grande do Norte - Secretaria de Saúde (SESAP).



    5. De forma subsidiária, ou seja, para o caso de se considerar que o réu ocupa dois vínculos junto ao Estado do Rio Grande do Norte, alega que há compatibilidade da carga horária, nos termos do art. 37, XVI, "c" da Constituição Federal e, subsequentemente, defende que lhe seja dado o direito de opção, afirmando que jamais fora notificado para tal finalidade.



    6. Sustenta, ademais, que "a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte - SEMS/RN, enviou ofício Advogada Geral da União, informando a cumulação dos cargos, sem que esta tenha instaurado processo administrativo dando a opção de escolha ao Réu (documento de ID 4050000.31108242 - Oficio nº 121-2020 SEMS). Faz alusão ao Ofício 01885/2018/SEJUD/PURN/PGU/AGU, de 23 de abril de 2018, para concluir incidiria o prazo prescricional quinquenal à hipótese.



    7. Depreende-se dos autos que ainda em 1990, o ora réu ajuizou Reclamação Trabalhista contra a União, à época INAMPS, Processo nº 173000-53.1990.5.21.0011, que tramitou até 2013, quando o TST proferiu decisão reconhecendo o vínculo trabalhista e a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda relativamente ao pedido de reintegração e ao de reconhecimento do vínculo estatutário após a edição da Lei 8.112/90.



    8. Em seguida, o ora demandado ajuizou a Ação Ordinária nº 0804237-92.2017.4.05.8400, em que proferida a decisão rescindenda, transitada em julgado em 06/04/2021, reconhecendo, como dito, o vínculo estatutário e determinando a reintegração do então promovente ao serviço público.



    9. A petição inicial desta ação rescisória informa que, com a instauração do Processo Administrativo para a reintegração do servidor, a União tomou conhecimento da existência de outros dois vínculos de médico do ora réu com o Estado do Rio Grande do Norte, que ensejaram duas aposentadorias distintas.



    10. A ação rescisória apresenta, portanto, dois fundamentos para a rescisão do acórdão desta e. Corte. Primeiro, de que as telas do Portal da Transparência, que descrevem os vínculos citados, e que foram juntadas com a inicial, se traduziriam em documentos novos, nos termos do art. 966, VII do CPC. O segundo argumento aponta no sentido de que o acórdão rescindendo teria violado os art. 37, incisos XVI e XVII, e §10, da Constituição Federal de 1988, ao permitir a cumulação dos vínculos, ensejando a rescisão do acórdão, nos termos do art. 966, V do CPC.



    11. Quanto ao primeiro fundamento, não é possível considerar como documentos novos as telas do Portal da Transparência juntadas com a inicial, que aludem aos vínculos do ora réu com o Estado do Rio Grande do Norte, porque não se constituem em documentos inacessíveis durante a tramitação do processo de conhecimento, mas de informações que estiveram sempre à disposição da União. Ademais, tais documentos não seriam capazes, por si sós, de assegurar resultado favorável à União, na demanda proposta para o reconhecimento do vínculo com o extinto INAMPS.



    12. O que se discutiu na demanda de conhecimento, na origem, foi a existência de um vínculo estatutário com o INAMPS/INSS, eis que o então autor teve o vínculo trabalhista reconhecido pela Justiça do Trabalho por período suficiente ao reconhecimento de sua estabilidade, de maneira que, com a Constituição de 1988, houve a transformação do vínculo trabalhista em estatutário, sendo ilegal a dispensa imotivada, daí porque se reconheceu o "direito do autor à reintegração no cargo público de médico, com o pagamento das vantagens, retroativos à 11/12/1990", "com aplicação de juros e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal".



    13. Assim, a existência de vínculos posteriores à demissão imotivada do ora demandado não têm o condão de alterar as conclusões do acórdão quanto ao direito à reintegração, podendo, entretanto, ser motivo para que, na execução do julgado, diante da eventual incompatibilidade de vínculos, o exequente seja instado a optar por um dos vínculos.



    14. Não há que se falar, tampouco, em violação ao disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, e no §10 da Constituição Federal de 1988, eis que o tema da cumulação de vínculos não foi objeto do acórdão rescindendo, que jamais autorizou o então autor a exercer vínculos não cumuláveis, em desacordo com o ordenamento jurídico. Ação rescisória improcedente. Honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 10% incidente sobre o valor da causa, devidamente corrigido, estabelecido pelo autor em R$ 52.410,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e dez reais), nos termos do art. 85, §3º do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XVI e XVII e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente